Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703053-27.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. ESPÓLIO DE: THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO DEFERE SUCESSÃO PROCESSUAL Defiro a habilitação do Espólio de Thalia Fontineles do Nascimento, representado pelo inventariante Itamar Rodrigues do Nascimento (ID 46537564), em sucessão processual da parte autora. À Secretaria da Quarta Turma Cível para retificar a autuação, observando-se a representação processual do espólio pelo advogado Itamar Rodrigues do Nascimento, OAB/DF 70.087. Determino o levantamento da suspensão do processo (ID 77416373). Intime-se o Espólio de Thalia Fontineles do Nascimento para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual interesse na restituição do prazo recursal, bem como para requerer o que entender cabível. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator